Tribunal: TJDFT
Processo: 0709627-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709627-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GERANILDES MEDEIROS DOS SANTOS, MARCOS QUIRINO PASSOS, MARIA ALVICE ALVES DOS SANTOS, MARIA AUXILIADORA DE SOUZA LEAO, MARTA LUCIA RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença referente à ação coletiva ajuizada por GERANILDES MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS rejeitou a impugnação que suscitava a prescrição da pretensão executiva. Em suas razões (ID 44723225), alega que: 1) a pretensão de cumprimento da ação coletiva 0013136-95.2000.8.07.0001 está prescrita, pois o requerimento da obrigação de fazer foi declarado extinto pelo Superior Tribunal de Justiça, com base no artigo 485, IV, do CPC; 2) o ajuizamento protesto coletivo não interrompe a prescrição para o cumprimento individual de sentença coletiva; 3) o requerimento coletivo da obrigação de fazer foi declarado extinto pelo STJ, com base no artigo 485, IV, do CPC, portanto, não interrompeu a prescrição; 4) os atos declarados nulos não operam quaisquer efeitos válidos no mundo jurídico; 5) mesmo que se considere que o despacho que determinou a citação na ação cautelar de protesto interrompeu a prescrição, o prazo deve ser retomado pela metade. Requer o provimento do recurso, para que seja reconhecida a prescrição da pretensão. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. A agravante não formulou pedido de efeito suspensivo nem de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator